Tribunal: TJBA
Processo: 0504580-33.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504580-33.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: LOTEAMENTO 8 DE DEZEMBRO

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de tributo no valor de
R$ 4.679,59 (Quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
, com fundamento no artigo 485, incisos I, do CPC.

II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir
3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado ou, ainda que citado, se não houver bens penhoráveis.
5. No caso concreto, o Município de Seabra não demonstrou ter adotado medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, conforme exigido pelo STF e pelo CNJ.
6. A ausência de demonstração do interesse de agir justifica a extinção do processo, conforme artigo 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, considerando a ineficiência do ajuizamento para cobrança de dívidas de pequeno valor sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais."
"2. A Fazenda Pública deve demonstrar o exaurimento de meios administrativos e extrajudiciais antes de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

0504580-33.2016.8.05.0004
, sendo
A
pelante,

o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e Apelado,

LOTEAMENTO 8 DE DEZEMBRO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso. Reformar a sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)